Tribunal: TJBA
Processo: 8071336-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071336-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (7)

Advogado(s)
:
CELSO MATHEUS PIRES ASSUNCAO

ESPÓLIO: CARLOS ALBERTO CRUZ DE FREITAS e outros (7)

Advogado(s)
:
CELSO MATHEUS PIRES ASSUNCAO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. TEMA 1
.
313 DO STJ. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS
RESTABELECIDO
S NA FORMA DA SENTENÇA
E INCIDÊNCIA DA MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão, com alegação de omissão por inobservância de tese fixada em julgamento de recursos repetitivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, de fato, ocorreu omissão no julgado ao fixar honorários com base no valor da causa em ação de saúde, em contraposição ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração prestam-se para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, incluindo a ausência de manifestação sobre tese repetitiva.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1313
, definiu que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

5. Constatada a omissão, impõe-se a modificação do julgado para adequar o arbitramento da verba honorária ao parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Fixação equitativa no valor de R$
3.000,00
(
três
mil reais), que atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e remunera dignamente o profissional
. Incidência da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC para fixar o valor final em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos
, para desprover o recurso da parte autora.

Tese de julgamento:

"É cabível o acolhimento de embargos de declaração para sanar omissão quanto à aplicação do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, determinando a fixação de honorários por apreciação equitativa nas demandas de saúde contra o Poder Público."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8071336-70.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante
o

ESTADO DA BAHIA
, e, como parte embargada, o
ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO CRUZ DE FREITAS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos
exatos
termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça